Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO EM TAGUATINGA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 53 DO CPC. NATUREZA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. Se a parte tem domicílio único, a ação pessoal contra si proposta é regida pelo art. 53, “a”, do CPC, no sentido de ser competente o foro do lugar onde está a sede.
2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da ação em comento (Circunscrição Judiciária de Brasília), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.
3. Cabe ao réu (domiciliado em Taguatinga/DF), se assim entender conveniente, arguir a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. Decerto, se revelado, no caso concreto, que escolha foi aleatória/abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Porém, esse quadro não ressai dos autos.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 22a Vara Cível de Brasília.